Tribunal: TJDFT
Processo: 0703752-51.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703752-51.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS AUGUSTO ROCHA DE AZEVEDO APELADO: CONDOMINIO VERDE VALE D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por CARLOS AUGUSTO ROCHA DE AZEVEDO (ID 24305062 - pp. 1/13), o qual está desacompanhada de guia de preparo e respectivo comprovante de pagamento. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, intime-se o recorrente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, de março de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora